Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603353-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO ELEITO PARA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA
DO
PARECER
CONCLUSIVO.
PRECLUSÃO.
ADMISSIBILIDADE
DOS
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA CÁLCULO DE VALORES A SEREM
RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL. PARA O FIM DE EVITAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
DIRETA DE FONTE VEDADA. VALOR IRRISÓRIO. AUSENTE A DEVOLUÇÃO
AO
DOADOR
DEVE
OCORRER
O
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
CORRESPONDENTE
AO
TESOURO
NACIONAL.
OMISSÃO
DE
RECEITA/DESPESA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
DESPESAS IRREGULARES PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas, sendo que a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de

Num. 43489947 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes
desta Corte.
2. O recebimento de fonte vedada de arrecadação, referente a recurso de
pessoa física permissionária de serviço público, impõe ao candidato o dever
de promover a sua devolução ou restituição, nos termos do art. 31, da RES.
N° 23.607/2019.
3. No caso, admite-se a intempestiva juntada do comprovante de
recolhimento, para o fim de não ensejar determinação de recolhimento do
valor correspondente ao recurso de fonte vedada.
3. Caracterizada a omissão de receita/despesa, o candidato deve recolher o
valor da irregularidade ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 6º c/c
art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019, sendo que a intempestiva documentação
apresentada pelo prestador não comprova a origem dos recursos utilizados
para o pagamento da despesa em questão.
3. A existência de despesas pagas irregularmente com r

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603353-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - RENATO DE ALMEIDA FREITAS
JUNIOR - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR (REQUERENTE)
MAIARA BITENCOURT DE LIMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MAIARA BITENCOURT DE LIMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489947
15/12/2022
16:07
Acórdão
Acórdão

Num. 43489947 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.700
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603353-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: MAIARA BITENCOURT DE LIMA - OAB/PR70421
REQUERENTE: RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR
ADVOGADO: MAIARA BITENCOURT DE LIMA - OAB/PR70421
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO ELEITO PARA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA
DO
PARECER
CONCLUSIVO.
PRECLUSÃO.
ADMISSIBILIDADE
DOS
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA CÁLCULO DE VALORES A SEREM
RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL. PARA O FIM DE EVITAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
DIRETA DE FONTE VEDADA. VALOR IRRISÓRIO. AUSENTE A DEVOLUÇÃO
AO
DOADOR
DEVE
OCORRER
O
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
CORRESPONDENTE
AO
TESOURO
NACIONAL.
OMISSÃO
DE
RECEITA/DESPESA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
DESPESAS IRREGULARES PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas, sendo que a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de

Num. 43489947 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes
desta Corte.
2. O recebimento de fonte vedada de arrecadação, referente a recurso de
pessoa física permissionária de serviço público, impõe ao candidato o dever
de promover a sua devolução ou restituição, nos termos do art. 31, da RES.
N° 23.607/2019.
3. No caso, admite-se a intempestiva juntada do comprovante de
recolhimento, para o fim de não ensejar determinação de recolhimento do
valor correspondente ao recurso de fonte vedada.
3. Caracterizada a omissão de receita/despesa, o candidato deve recolher o
valor da irregularidade ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 6º c/c
art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019, sendo que a intempestiva documentação
apresentada pelo prestador não comprova a origem dos recursos utilizados
para o pagamento da despesa em questão.
3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo que no caso admite-se a juntada
extemporânea de documentos para a comprovação de despesas realizadas
com FEFC unicamente com a finalidade de afastar a obrigação de
recolhimento dos valores, mantendo-se, contudo, o apontamento de
irregularidade.
5. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Num. 43489947 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR, candidato
eleito para o cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, referente às eleições gerais
de 2022.
As contas foram apresentadas tempestivamente, nos termos do art. 49 da Res TSE 23.607/19.
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, expediu
Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas finais, com as
informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE (ID 43381995).
Intimado acerca do Parecer de Diligências, o candidato, em relação às irregularidades apontadas, apresentou
prestações de contas finais retificadoras (ID.43391843 e seguintes) e manifestação (ID 43393575)
O setor técnico opinou em parecer conclusivo pela desaprovação das contas.
Intimado, o candidato apresentou novamente prestação de contas retificadoras (ID 43433032).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo retorno dos autos ao Setor Técnico para nova análise
e, em não sendo este o entendimento, manifestou-se desde logo pela desaprovação das contas (ID
43443744).
Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Técnico (ID 43474862) manifestando-se pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS de suas contas, no qual persistem as irregularidades apontadas
conforme os seguintes itens:
- item 2: recebimento direto ou indireto de fontes vedadas
- item 4.2: omissão de despesas
- Item 5: inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).

Em data de 09 de dezembro de 2022, após os autos terem sido liberados para julgamento,
o prestador peticionou apresentando novos documentos, requerendo a aprovação das
contas sem ressalvas (ID 43484962)
É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a análise transparente das contas se
revestem de gravidade que não
Nas palavras de José Jairo Gomes:
A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido
em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores

Num. 43489947 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.
15.2.4).
Preliminarmente, verifica-se que o prestador de contas embora já tivesse se manifestado
nos autos quando intimado, peticionou novamente apresentando documentos, quando os
autos já se encontravam conclusos e liberados para julgamento.
Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral,
não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para
suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
PARTIDO
POLÍTICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
DE
REJULGAMENTO
DO
CASO.
PARECER
CONCLUSIVO.
FATOS
NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o parecer
conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado para suprir
as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel.
Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Num. 43489947 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o parecer
conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar sobre o
ponto.
Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435
do CPC. (Grifos inexistentes no original).
Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da
documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo
setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da
Silva, j. 26/05/2021).
Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada a
possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais para impedir, por exemplo,
o enriquecimento sem causa por parte da União.
Mostra-se pertinente a admissão excepcional da juntada em tais hipóteses, inclusive conforme já
vem sendo reconhecido por outras Cortes. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS
A
PROLAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE
PARA
RECÁLCULO
DE
RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR DESTINO DO RECURSO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público. Precedente.
(...)
(ED no REl nº 060101707, Relatora Desª. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE,
Tomo 138, Data 18/07/2022)

Num. 43489947 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
Essa excepcional admissibilidade da juntada, todavia, se presta apenas a afastar, se for o caso, a
condenação de recolhimento dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, na medida em que
essa medida implicaria enriquecimento ilícito da União, situação contrária ao direito, não tendo o
condão de afastar a irregularidade propriamente dita.
Quanto ao mérito das contas, no caso, cuida-se da Prestação de Contas de RENATO DE
ALMEIDA FREITAS JUNIOR, candidato eleito com 57.880 votos para o cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, referente às eleições gerais de 2022.
Os recursos da campanha eleitoral, totalizando R$ 300.102,47, possuem a seguinte composição:
· Recursos financeiros recebidos de pessoas físicas – R$ 58.331,68;
· Recursos estimáveis em dinheiro – FEFC R$ 3.569,29;
· Recursos financeiros do FEFC – R$ 210.000,00;
· Recursos de Financiamento Coletivo – R$ 28.201,50.

O candidato apresentou tempestivamente a prestação de contas parcial e a prestação de contas final e
retificadora, nos termos do art. 49 da Res TSE 23.607/19.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no Parecer Técnico (ID. 43474862), emitido na data de
05/12/2022, opinou pela aprovação das contas com ressalvas, em decorrência das irregularidades nos itens 2,
4.2 e 5 que, segundo entendimento do órgão técnico, apesar das falhas, não houve comprometimento de sua
regularidade a fiscalização da Justiça Eleitoral.
Passa-se a análise das irregularidades:

a) Recebimento Direto de fontes vedadas
Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil e com a base de dados de pessoas físicas permissionárias de serviço público, foram identificados
indícios de recebimento DIRETO de fontes vedadas de arrecadação:
Em que pese a solicitação para a manifestação do candidato acerca da doação proveniente de fonte vedada,
quedou-se inerte (ID 43431222).
Em sua manifestação apresentada em relação ao parecer conclusivo, o candidato nada
argumentou acerca desse apontamento (ID 43431222).
Portanto, não houve tempestiva negativa, pelo candidato, da condição de permissionário do
doador, sendo insuficiente a intempestiva alegação do prestador de que somente tomou
conhecimento dessa situação ao ser intimado do parecer técnico (ID 43484962). Tampouco há
qualquer prova nos autos que desconstitua a informação constante do parecer técnico a respeito
da situação do doador.

Num. 43489947 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
Além disso, mesmo após ter tomado conhecimento da irregularidade apontada pelo relatório de
diligências, não providenciou a devolução espontânea dos valores ao Tesouro Nacional,
conforme prevê o artigo 31, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019.
Quanto ao tema, a Resolução-TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação de contas nas
eleições, assim estabelece:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
II - origem estrangeira;
III - pessoa física permissionária de serviço público.
(...)
§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de fontes
vedadas deve ser imediatamente devolvido à doadora ou ao doador, sendo vedada sua
utilização ou aplicação financeira. (grifou-se)
O termo “permissionária” deve ser interpretado em seu sentido técnico e pode ser definido como
a pessoa física ou jurídica que, mediante processo licitatório, celebra contrato com a
administração pública para execução de serviços públicos, conforme se extrai do art. 2º, IV da Lei
nº 8.987/95:
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
(...) IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da
prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
Conquanto configure irregularidade grave, no caso o valor é irrisório (R$ 200,00) e representa tão
somente 0,07% dos recursos arrecadados, possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para ensejar tão somente a aposição de ressalvas.
Em casos similares, assim já decidiu esta Corte:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ORIUNDO DE FONTE VEDADA. PERMISSIONÁRIO DE
SERVIÇO PÚBLICO. GENITOR DO CANDIDATO. AUSENTE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. VALOR
ABSOLUTO POUCO SIGNIFICATIVO. BAIXO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.
É expressamente vedado a candidato receber doação oriunda de pessoa física permissionária de serviço,
salvo quando se tratar de recursos próprios, nos termos do art. 31 da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
Não obstante, face às peculiaridades do caso concreto - doador genitor do candidato, valor absoluto pouco
significativo (R$ 180,00), lançamento da doação da prestação de contas e demonstração de boa-fé do
prestador -, é possível superar a falha para aprovar as contas com ressalvas.

Num. 43489947 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
Recurso provido, para aprovar as contas com ressalvas.
(TRE/PR - RE nº 060025704, Relator Des. Vitor Roberto Silva, Publicação DJE, Data 13/12/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DOAÇÃO DE PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. FONTE VEDADA. BAIXO VALOR
ABSOLUTO.
RECOLHIMENTO
ESPONTÂNEO
AOTESOURO
NACIONAL.
BOA-FÉ.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO.
1 A doação proveniente de prestador de serviços de táxi enquadra-se na vedação prevista no art. 31, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, porquanto trata-se de pessoa física permissionária de serviço público.
2. O voluntário recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores apontados como irregulares, antes da
prolação da sentença, demonstra a boa-fé do prestador, o que aliado ao diminuto valor envolvido, autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR. RE nº 466-86.2020.6.16.0034. Rel. Thiago Paiva dos Santos. DJE 12/08/2021).

Por fim, esclarece-se que nos termos do artigo 31, § 3º, da resolução de regência, o recurso recebido por
candidato oriundo de fonte vedada deve ser imediatamente devolvido ao doador e não utilizado; todavia,
uma vez já aplicada na campanha tais verbas, impõe-se seu recolhimento ao erário, por força do que dispõe
o § 4º do mesmo artigo.
O prestador alega que, de boa-fé, promoveu o recolhimento de tais valores que representam
apenas R$ 200,00 (duzentos reais), pretendendo o afastamento da irregularidade.
Conforme já destacado a intempestiva juntada do documento não possui o condão de afastas a
ressalva aponta. No entanto, em face da comprovação do recolhimento do valor da despesa (ID’s
43484963 e 43484964).
b) Omissão de gastos eleitorais

No Parecer de Diligências (id. 43381995) haviam sido identificadas as seguintes omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Solicitou-se a manifestação do candidato acerca das irregularidades. Porém, em relação ao pagamento
abaixo, o candidato quedou-se inerte (ID 43431222).
Em sua intempestiva manifestação ID 43484962, o prestador alega que “Com o objetivo de sanar
a inconsistência apontada, cabe ressaltar que a referida despesa foi informada, seguindo em
anexo, a fim de comprovação, o relatório de despesas pagas gerado pelo sistema SPCE e
juntamente o documento fiscal”. Além disso apresentou extrato do sistema SPCE, de prestação

Num. 43489947 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
de contas final de número de controle 131230700000PR43477355 e a nota fiscal da despesa.
Primeiramente, mais uma vez é mister destacar que a ainda que tais documentos fossem
suficientes a afastar a irregularidade, em face da preclusão, a sua intempestiva juntada não
possui tal condão.
Ainda, observa-se que tal número de controle corresponde a prestação de contas final retificadora
apresentada em 20 de novembro de 2022 que já se encontrava acostada aos presentes autos.
Logo, o mais recente parecer técnico já havia frisado que “Em analise às atualizações
promovidas pelo candidato na prestação de contas retificadora, observa-se que não houve
alteração na situação da irregularidade tampouco nova manifestação do candidato a
respeito do apontamento conforme se observa da petição de id. 43431222”.
Ademais, embora tenha passado a incluir a despesa em questão, o prestador não fez
nenhum esclarecimento acerca da origem do recurso que fora utilizado para o pagamento
da despesa.
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao
documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência, encontrando-se tal nota na situação ativa.
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de confiabilidade das
informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem dos recursos que arcaram com
tal despesa.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste de gravidade, na medida
em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em omissão de gastos, como
também de receita, uma vez que não foi demonstrada a origem dos recursos que saldaram a despesa acima
especificada.
A irregularidade apontada, entretanto, é superável, conforme entendimento da Corte Superior “a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas
condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº
0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de 28.6.2022).
Com efeito, no caso a irregularidade possui valor módico (R$ 576,00) e representa 0,19% dos recursos
movimentados declarados.
Na mesma linha, está Corte assim já se posicionou:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no registro de
candidatura não implica na desaprovação das contas.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 43489947 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 20/05/2021)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao Tesouro
Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite
prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14
da citada Resolução).
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam
recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das contas especificas de
que tratam os arts. 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do
caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Em resumo, as alegações e documentos apresentados em relação a esta irregularidade não são
aptos a afastar nem a irregularidade e nem a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de origem
não identificada, no valor total de R$ 576,00 (quinhentos de setenta e seis reais) correspondente à
despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, na
forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

c) Inconsistências em despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC
No Parecer de Diligências (id. 43381995) foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts.
35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Após a apresentação das contas retificadoras foram sanadas as irregularidades e apresentada a
documentação faltante, com exceção das seguintes despesas:
a) JHONATAN LUIZ MOREIRA MEIRELES: Despesa registradas no valor de R$ 500,00 e foi
juntado recibo no valor de R$ 600,00 (id. 43433193);
b) LEANDRO CLAUDINO DA SILVA: Despesa de R$ 600,00, contrato/recibo assinado com
LEANDRO MAURICIO PEREIRA, CPF 977384926, operação de PIX para LEANDRO MAURICIO
PEREIRA D (id 43433256);

Num. 43489947 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
c) ALLAN FELIPE CARDOSO ALVES: juntada do mesmo recibo de pagamento (nº 79) para o
registro de duas despesas distintas (id. 43433254 e 43433283);
Desse modo, a inconsistência foi mantida pelo setor técnico quanto ao valor de R$ 1.700,00 (mil e
setecentos reais), referente à documentação não apresentada, que representa 1,24% das despesas
contratadas na prestação de contas.
Em sua manifestação (ID 43431222) o candidato nada alegou acerca dessa irregularidade.
A utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar
de verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de
contas, devem ser minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60,
todos da Res. TSE nº 23.607/2019).
No entanto, mais uma vez, é certo que o valor da irregularidade (R$ 1.700,00), embora não seja módico,
representa apenas 1,24% dos recursos movimentados pelo candidato, de modo que, ausentes indícios de má-
fé, é possível ensejar tão somente a aposição de ressalva.
Não obstante, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Neste sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES MERAMENTE FORMAIS.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº.
23.607/2019.
Assim, é devido o recolhimento ao Tesouro Nacional referente às despesas irregulares no valor
de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.
Em intempestiva manifestação apresentada ID 43484962, acerca dessas 03 despesas o
candidato assim argumentou:
Sobre a alínea “a”, em que se questionava incongruência na contratação de “JHONATAN
LUIZ MOREIRA MEIRELES”, a unidade técnica informou que foram registradas
despesas no valor de R$ 500,00, tendo sido juntado recibo no valor de R$ 600,00 (id.
43433193).
Neste cenário, cabe esclarecer que o valor do recibo está incorreto, tendo havido mera
irregularidade formal por um equívoco na hora de preencher, sendo que o valor
correto é de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o pagamento, cujo comprovante segue
em anexo, não havendo que se falar em irregularidade.
Quanto ao exposto na alínea “b”, houve apenas um erro ao registrar a despesa no

Num. 43489947 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
sistema SPCE, pois equivocadamente registrou-se em nome de LEANDRO CLAUDINO
PEREIRA ao invés de LEANDRO MAURICIO PEREIRA, de modo que não há
qualquer irregularidade.
Finalmente, quanto à alínea “c”, a fim de regularizar a inconsistência referente à
ausência de recibo de pagamento de ALLAN FELIPE CARDOSO ALVES, roga-se
pela juntada do recibo de pagamento pendente.
Ainda, o prestador juntou recibo referente ao pagamento de ALLAN FELIPE CARDOSO ALVES (ID
43485217).
Com relação à despesa de registrada no valor de R$ 500,00 com JHONATAN LUIZ MOREIRA
MEIRELES, é possível acolher a alegação de que ocorreu erro de digitação no valor de R$ 600,00 constante
no
recibo
(id.
43433193),
inclusive porque, em consulta ao extrato eletrônico (https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/extratobancario/consultarExtratoCandidato.action?nrBanco=1&nrAg encia=3262&nrConta=373109&fonteRecurso=Fundo%20Especial%20de%20Financiamento%20de%20Ca
mpanha&sqPrestador=3783868118), verifica-se que o valor que foi efetivamente transferido ao fornecedor,
por meio de PIX, foi de R$ 500,00.
Confira-se:
Assim, em relação a esse contrato não é devido nenhum recolhimento ao Tesouro Nacional, sob
pena de enriquecimento sem causa da União. Mantem-se, contudo, o apontamento de
irregularidade.

Já em relação à contratação de LEANDRO MAURICIO PEREIRA DA SILVA (id 43433256),
Consultando-se
o
extrato
eletrônico
da
conta
Agência: 3262 Conta: 373109 (https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/extratobancario/consultarBa
timentoCandidato.action?sqPrestadorConta=3783868118&sqEntregaPrestacao=4632393,
verifica-se que o pix ocorreu efetivamente para a pessoa nominada no contrato:
Logo, não havendo nenhuma outra despesa registrada em nome do prestador em questão no
sistema SPCE, é de se acolher a alegação de que teria ocorrido erro de preenchimento no
Sistema SPCE, inclusive porque consta na prestação de contas contrato e recibo diferentes para
o nome do outro contratante erroneamente informado (id 43433204).
Assim, em relação a esse contrato não é devido nenhum recolhimento ao Tesouro Nacional, sob
pena de enriquecimento sem causa da União. Mantem-se, contudo, o apontamento de
irregularidade.

Num. 43489947 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
Por fim, em relação à última contratação questionada, verifica-se que o prestador apresenta o
recibo de numeração correta (nº 69), não havendo mais a situação em que havia duas despesas
comprovadas por um mesmo recibo (nº 79).

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de:
a. APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por RENATO DE ALMEIDA FREITAS
JUNIOR, candidato eleito para o cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, referente às eleições gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da
Resolução TSE n° 23607/2019.
b. DETERMINAR ao prestador de contas a devolução do valor de R$ 576,00 (quinhentos e
setenta e seis) correspondente à receita/despesa omitida, irregularmente movimentada, ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma
resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança;

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603353-77.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RENATO DE
ALMEIDA FREITAS JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: MAIARA
BITENCOURT DE LIMA - PR70421 - REQUERENTE: RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR -
Advogada do REQUERENTE: MAIARA BITENCOURT DE LIMA - PR70421.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina

Num. 43489947 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:07:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516074469200000042454173
Número do documento: 22121516074469200000042454173
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:22:07
Cristofani e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.